Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CÔNJUGES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reconhecimento de responsabilidade solidária entre o executado e sua esposa, sob fundamento de preclusão consumativa. A agravante alega que a repetição do pedido visa apenas impulsionar o feito e localizar bens do devedor, diante de reiteradas frustrações nas medidas constritivas anteriormente adotadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa na reiteração do pedido de responsabilização da esposa do executado; (ii) estabelecer se, no mérito, é possível responsabilizar solidariamente a esposa do executado por dívida reconhecida em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa se configura quando a parte insiste em formular pedidos idênticos já apreciados e rejeitados pelo juízo, sem a apresentação de novos elementos de fato ou de direito.
4. A agravante reiterou pedido de constrição de bens da esposa do executado, o qual foi indeferido anteriormente em decisões fundamentadas, proferidas em 23.02.2023 e 10.06.2024, nas quais o magistrado expressamente registrou a ausência de indícios de benefício à família ou desvio patrimonial.
5. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo quando operada a preclusão.
6. Ainda que superado o óbice processual, não há elementos que comprovem que a dívida executada reverteu em favor da entidade familiar, sendo inviável a responsabilização solidária da esposa do devedor com base em presunções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido idêntico e anteriormente indeferido, sem novos fundamentos de fato ou de direito, caracteriza preclusão consumativa.
2. A responsabilidade solidária entre cônjuges por dívida reconhecida em cumprimento de sentença exige prova de que a obrigação reverteu em benefício do casal ou da família.
3. É incabível a constrição de bens do cônjuge do executado sem demonstração concreta de participação ou vantagem decorrente da dívida exequenda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004461-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), BEATRIZ GRANDO BOZETTI - CPF: 361.583.481-04 (AGRAVANTE), REYNOR RENE DA SILVA COSTA - CPF: 050.011.558-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CÔNJUGES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reconhecimento de responsabilidade solidária entre o executado e sua esposa, sob fundamento de preclusão consumativa. A agravante alega que a repetição do pedido visa apenas impulsionar o feito e localizar bens do devedor, diante de reiteradas frustrações nas medidas constritivas anteriormente adotadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa na reiteração do pedido de responsabilização da esposa do executado; (ii) estabelecer se, no mérito, é possível responsabilizar solidariamente a esposa do executado por dívida reconhecida em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão consumativa se configura quando a parte insiste em formular pedidos idênticos já apreciados e rejeitados pelo juízo, sem a apresentação de novos elementos de fato ou de direito.

4.

A agravante reiterou pedido de constrição de bens da esposa do executado, o qual foi indeferido anteriormente em decisões fundamentadas, proferidas em 23.02.2023 e 10.06.2024, nas quais o magistrado expressamente registrou a ausência de indícios de benefício à família ou desvio patrimonial.

5.

O art. 507 do CPC veda a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo quando operada a preclusão.

6.

Ainda que superado o óbice processual, não há elementos que comprovem que a dívida executada reverteu em favor da entidade familiar, sendo inviável a responsabilização solidária da esposa do devedor com base em presunções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de pedido idêntico e anteriormente indeferido, sem novos fundamentos de fato ou de direito, caracteriza preclusão consumativa.

2.

A responsabilidade solidária entre cônjuges por dívida reconhecida em cumprimento de sentença exige prova de que a obrigação reverteu em benefício do casal ou da família.

3.

É incabível a constrição de bens do cônjuge do executado sem demonstração concreta de participação ou vantagem decorrente da dívida exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1004461-44.2025.8.11.0000
.

Agravante (s): BEATRIZ GRANDO BOZETTI.

Agravado (s):
EMILY BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA
.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ GRANDO BOZETTI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0000677-21.2018.8.11.0033, movida em face de REYNOR RENE DA SILVA COSTA, indeferiu o pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária entre o executado e sua esposa.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a insistência nos pedidos dirigidos ao juízo de origem decorre da tentativa de impulsionar o feito e localizar bens do executado, em contexto de frustração reiterada de medidas constritivas.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
sub judice
diz respeito à reiteração de pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença, indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de preclusão consumativa, com advertência quanto à litigância de má-fé.

De início, cumpre registrar que a matéria objeto do recurso encontra-se flagrantemente preclusa, visto que a agravante tem insistido reiteradamente no mesmo pedido perante o Juízo de origem, o qual foi devidamente analisado e indeferido por mais de uma vez, sendo a primeira na data de 23.02.2023 (id n. 13945121) e posteriormente em 10.06.2024 (157909018).

Com efeito, a preclusão consiste na perda de uma faculdade processual em virtude do não exercício no momento oportuno. É um dos institutos fundamentais do processo, garantindo a estabilidade e evitando a eternização das demandas.

Nesse sentido, dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, verifica-se que o pedido de pesquisa/constrição de bens em nome da esposa do executado foi devidamente apreciado e indeferido pelo magistrado a quo nas decisões mencionadas, tendo sido expressamente consignado que “não há nos autos qualquer mínima evidência de que o valor da dívida tenha se revertido em benefício da família ou de suposto desvio patrimonial que pudesse conduzir à conclusão da má-fé do executado”.

Portanto, a agravante não pode simplesmente reiterar o mesmo pedido já analisado e indeferido, sob pena de violar o princípio da preclusão e a estabilidade processual. Não se divisam novos fatos ou argumentos capazes de justificar a revisitação da questão pelo Juízo de origem.

Ademais, ainda que fosse possível analisar o mérito da questão, não seria caso de determinar a constrição de bens da esposa do executado, ante a ausência de comprovação de que a dívida reverteu em benefício do casal/família.

Com efeito, a responsabilidade do cônjuge ou companheiro pelo pagamento da dívida contraída pelo outro depende de comprovação de que a dívida foi revertida em benefício do casal ou da família, não se presumindo tal situação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025